Tribunal: TJMT
Processo: 1023408-62.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023408-62.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVAN DIAS DA SILVA - CPF: 415.269.611-72 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), ELOAH GALINDO - CPF: 111.794.094-26 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E OPERAÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes de 28/06/2011 e manter a conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado fixada pelo Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissões que justifiquem sua integração por meio de Embargos de Declaração, especialmente quanto à validade do contrato, existência de saques e forma de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração visam exclusivamente sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da causa ou reavaliar fundamentos já enfrentados.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a legalidade da conversão do contrato, reconhecendo vício de vontade pela ausência de comprovação de ciência do consumidor, o que legitima a revisão judicial da contratação.

5.

As alegações do embargante não evidenciam omissão relevante, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadequado o uso dos Embargos para reabrir a discussão sobre matérias já decididas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Não se admite Embargos de Declaração para rediscussão do mérito ou reavaliação de fundamentos já enfrentados quando inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 494, 1.022 e 1.026, § 2o; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra acórdão de id. 282001899 que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, para reconhecer parcialmente a prescrição quinquenal de parcelas vencidas antes de 28/06/2011, bem como para manter a conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado fixada pelo Banco Central.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado, por não ter o acórdão enfrentado questões como a validade da contratação, a existência de saques e pagamentos por ficha de compensação, o que afasta a conclusão da sentença. Requer o acolhimento dos Embargos para suprir as omissões e prequestionar os dispositivos mencionados (id. 279789851).

O embargado
IVAN DIAS DA SILVA
, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos e aplicação da multa por ser protelatório (id. 281225360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar supostas omissões quanto à validade da contratação, realização de saques pelo autor e pagamento por fichas financeiras.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A análise do acórdão embargado demonstra que as questões suscitadas foram devidamente enfrentadas de maneira clara e precisa. O julgado analisou expressamente a controvérsia atinente à legalidade da conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, assentando que a ausência de comprovação da ciência do consumidor acerca da natureza do contrato enseja a caracterização de vício na formação da vontade, sendo legítima a revisão judicial do ajuste e a conversão contratual.

Portanto, as matérias ventiladas foram, sim, enfrentadas e fundamentadas, inexistindo os vícios alegados pelo embargante. A tentativa de reabrir a discussão das matérias já analisadas configura nítido inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos Embargos de Declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Além disso, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas sim a fundamentar a decisão com base naquilo que considera relevante, e o acórdão enfrentou a tese jurídica central com expressa remissão a precedente desta Corte e aplicação de dispositivos legais pertinentes.

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ainda, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Por fim, no tocante ao pedido formulado pelo embargado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito meramente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025